Tribunal: TJMT
Processo: 1009210-72.2023.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1009210-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[GUSTAVO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 036.606.831-83 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (RELATORA): NEGO PROVIMENTO O RECURSO DO PROMOVIDO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.
DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DA RELATORA.
DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (2º VOGAL): PEÇO VÊNIA PARA DIVERGIR TÃO SOMENTE COM RELAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO, QUE FIXO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM RAZÃO DE NÃO HAVER INSCRIÇÃO POSTERIOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023